Tribunal: TJDFT
Processo: 0001365-02.2019.8.07.0019
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. LATROCÍNIO TENTADO. CRIME COMPLEXO QUALIFICADO PELO RESULTADO. ROUBO SOMADO A HOMICÍDIO. COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL NÃO CONFIGURADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. CABÍMENTO. NECESSIDADE DE ANÁLISE ACURADA DO CASO CONCRETO, DA INTENÇÃO DO AGENTE, DOS MEIOS UTILIZADOS E DO RESULTADO EFETIVAMENTE OBTIDO. PRESENÇA DE DOLO DE SUBTRAÇÃO MEDIANTE GRAVE AMEAÇA E VIOLÊNCIA. PRETERDOLO. AUSÊNCIA DE CULPA CRIME SUBSEQUENTE. REAÇÃO DA VÍTIMA. INSTRUMENTO SEM LETALIDADE. LESÃO LEVE EM REGIÃO NAO LETAL (BRAÇO). CIRCUNSTÂNCIAS QUE NÃO SE COADUNAM COM O TIPO PENAL LATROCIDA. VEDAÇÃO DE RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ARTIGO 19, CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE DO AGENTE. MOTIVOS DO CRIME. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. ANÁLISES DESFAVORÁVEIS. RECURSO CONCHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.